Tribunal: TJDFT
Processo: 0703904-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703904-98.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A RECORRIDO: ANA CRISTINA BORGES CARVALHO, SAVIO CASTRO BARBOSA DECISÃO Indefiro o pedido de ID no 38494751, tendo em vista que a intimação para cumprimento de sentença cabe ao Juízo de origem e não pode ser realizado nesta instância recursal. Ressalto que eventual intimação pessoal da parte, neste momento processual, teria o condão de reabertura do prazo para recurso, o que vai de encontro aos interesses da peticionante. À Secretaria para, tão logo escoado o decurso do prazo, promover a imediata remessa dos autos ao Juízo de origem, em razão do manifesto interesse da parte no cumprimento da sentença e da urgência do pedido quanto ao objeto do recurso. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora